Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-84.2025.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1.022 do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes – Matéria

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1.022 do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".